Tribunal: TJMT
Processo: 0024360-94.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024360-94.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GIOMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 017.586.881-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VERA LUCIA PEREIRA DAS NEVES - CPF: 458.453.281-87 (VÍTIMA), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024360-94.2017.8.11.0042

APELANTE: GIOMAR DE SOUZA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – POSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA VÍTIMA PARA SUBTRAÇÃO DA
RES FURTIVA
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

Se ausente prova segura de que o autor do roubo utilizou de violência para subtração da coisa, é imperiosa a desclassificação do delito para o crime de furto.

A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024360-94.2017.8.11.0042

APELANTE: GIOMAR DE SOUZA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Giomar de Souza Gonçalves
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
roubo simples
(art. 157,
caput
, do Código Penal).

Em suas razões recursais, a defesa postula a desclassificação para o delito de furto simples, sob a alegação de ausência de comprovação da utilização de violência contra vítima para subtração da
res furtiva
.

O Ministério Público requer o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024360-94.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Giomar de Souza Gonçalves
, pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal [
roubo simples
], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

(...) Consta do presente caderno informativo que, em data de 3 de julho de 2017, por volta das 9 horas, na loja Vera Fashion Modas, bairro CPA 4, em Cuiabá – MT, o indiciado
Giomar de Souza Gonçalves
subtraiu para si ou outrem, coisa alheia móvel da vítima Vera Lúcia das Neves, mediante grave ameaça e luta corporal, consistente em um aparelho de celular Samsung Duos.

Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se em seu estabelecimento comercial quando se deparou com o indiciado
Giomar de Souza Gonçalves
atrás do balcão, anunciando tratar de um assalto. Ato contínuo, apanhou o celular da vítima que reagiu entrando em luta corporal, empurrando-a. Entretanto, o acusado conseguiu fugir levando a res roubada.

A vítima saiu na rua atrás de
Giomar de Souza Gonçalves
, gritando: ‘pega ladrão’, quando, cerca de 7 quadras depois, acabou sendo detido por populares na posse da res roubada.

A polícia foi acionada e acabou dando voz de prisão ao indiciado o qual foi prontamente reconhecido pela vítima.

A ‘res roubada’ fora apreendida, avaliada e devolvida à vítima.

Assim, denuncio à V. Exa.
Giomar de Souza Gonçalves
, como incurso na pena do artigo 157, caput, do Código Penal
(...).

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, em sentença assim proferida:

(...)
Versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra
Giomar Souza Gonçalves
, devidamente qualificado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

O Parquet narrou que, 03 de julho de 2017, por volta das 09:00 horas, na Loja Vera Fashion Modas, Bairro CPA-4 em Cuiabá - MT, o réu subtraiu para si ou outrem, coisa alheia móvel pertencente à vítima Vera lúcia das Neves, mediante grave ameaça e luta corporal.

Asseverou que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se em seu estabelecimento comercial quando se deparou com o acusado atrás do balcão, anunciando tratar de um assalto, oportunidade em que subtraiu o celular da vítima a qual reagiu entrando em luta corporal e foi empurrada.

Consignou que o réu conseguiu fugir levando o aparelho celular, mas foi seguido pela que gritava por ajuda. Afirmou que o acusado foi detido por populares na posse do celular subtraído. Mencionou que a polícia foi acionada e prendeu o réu, sendo o telefone restituído à ofendida após ser avaliado.

O acusado foi detido em flagrante delito (id. 55662429 - Pág. 6), sendo concedida liberdade provisória por ocasião da audiência de custódia (id. 55662429 - Pág. 44/46).

A denúncia foi recebida em 31.7.2017 (Id. 55662429 - Pág. 52/54).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (id. 55662429 - Pág. 67/69).

Durante a instrução judicial (ids. 130079454 e 151583633), foram inquiridas as testemunhas Marcelo Figueiredo de Mattos e Anderson Ramos Lima. Procedeu-se, ainda, ao interrogatório do réu.

Os depoimentos foram tomados pelo sistema de gravação audiovisual, cujos links de acesso estão disponíveis para consulta nos autos.

O Ministério Público apresentou memoriais pugnando pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia (id. 158170088).

A defesa, por sua vez, em petição de id. 159494237, requereu a improcedência da denúncia. Alternativamente, postulou:
a)
pela desclassificação para furto simples.
B)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 55662429 - Pág. 17/19), termo de apreensão (id. 55662429 - Pág. 21) e auto de entrega (id. 55662429 - Pág. 22).

Por sua vez, os depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, ao serem ouvidos na delegacia de polícia (id. 55662429 - Pág. 7/10), as testemunhas Marcelo Figueiredo de Mattos e Anderson Ramos Lima, asseveraram que são policiais militares e que, ao atenderem uma ocorrência de roubo, no local, o réu já estava detido por populares em posse do celular da ofendida.

Em juízo, confirmaram a atuação no caso, mas declinaram não se recordar de detalhes em face tempo transcorrido desde a data dos fatos.

Por seu turno, o réu, perante a autoridade policial e durante o contraditório judicial (id. 55662429 - Pág. 14/15 e 151583633), alegou que, na data dos fatos, estava distribuindo currículos pela região e que ingressou na loja da vítima com tal intenção.

Mencionou que a vítima deixou seu aparelho celular sobre a mesa e que, diante das dificuldades financeiras pelas quais passava à época dos fatos, decidiu subtraí-lo.

Em juízo argumentou que a ofendida notou a sua ação e tentou contê-lo, segurando-o pela bolsa que utilizava naquele momento, razão pela qual ele caiu e usou de força para escapar, levando o celular.

Confirmou que correu pela rua, mas foi seguido pela vítima que gritava por socorro, fato este que motivou a sua detenção por populares e posterior prisão por policiais.

Por fim, embora a vítima não tenha sido inquirida em juízo, as afirmações do réu corroboram a versão apresentada por ela à autoridade policial (id. 55662429 - Pág. 12).

Naquela ocasião, a senhora Vera Lúcia Pereira das Neves relatou que estava em seu estabelecimento comercial, saindo do banheiro, quando notou que o acusado estava atrás do balcão e, ao ser surpreendido, anunciou o assalto.

Acrescentou que o réu mandou que calasse a boca, a empurrou e foragiu do local com o seu aparelho celular.

Neste contexto, as declarações da vítima perante a autoridade policial, aliadas e corroboradas pelo interrogatório do réu nas duas fases de persecução criminal, demonstram que o celular foi subtraído mediante violência.

Deste modo, o acervo probatório permite a segura conclusão de que o réu agiu, valendo-se de violência para concretizar a subtração do aparelho celular da vítima, razão pela qual não há que se falar em desclassificação.

Assim sendo, o acusado deve ser condenado nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
Giomar Souza Gonçalves
, devidamente qualificado, nas penas do art. 157, caput, do Código Penal. (...)
.

A defesa busca a desclassificação do delito de roubo simples para furto simples, sob o argumento de que:
1)
ao compulsar os autos, verifica-se claramente que não houve, em nenhum momento, ato de violência ou grave ameaça à pessoa, razão porque o delito de roubo jamais se perfez, em função da ausência de total preenchimento às elementares exigidas;
2)

a vítima sequer foi encontrada para prestar depoimento em juízo
e;
3)
o acusado por sua vez falou que foi empurrado pela vítima e depois esta tentou segura-lo, saindo correndo em seguida.

A vítima, Vera Lúcia Pereira das Neves, foi ouvida apenas em sede extrajudicial e relatou como o crime ocorreu:

Que a declarante é proprietária da Loja Vera Fashion Modas, onde hoje por volta das 09:00h a mesma se encontrava trabalhando sozinha, pois não tem funcionários.

No instante em que a mesma ia saindo do banheiro e retornava para o interior da loja, já se deparou com o conduzido que já estava no interior da sua loja, adentrando para trás do balcão, momento em que ao se deparar com o conduzido a vítima barrou o mesmo.

Nesse ínterim em que ele anunciou ser um assalto, mandou-a calar a boca e, ato contínuo, apanhou o celular da vítima, o qual estava em cima do balcão e deu um empurrão na declarante mandando que a mesma fosse de volta para dentro do banheiro.

Nisso, a vítima reagiu contra o conduzido e o empurrou e passou a gritar por socorro bem alto, instante em que o conduzido, talvez não imaginando que a mesma fosse reagir, soltou da declarante e saiu correndo pra rua.

Que a vítima correu atrás do conduzido gritando “ladrão, ladrão”, porém não conseguiu ir muito longe devido ao cansaço e ter começado a passar mal, mas as pessoas que a viram correndo atrás do conduzido e acabaram correndo atrás do mesmo, conseguindo pegá-lo em frente da Casa de Materiais de Construção Beira Rio, há umas sete quadras de distância do comércio da declarante, sendo com isto o celular da mesma recuperado em poder do conduzido.

Que informa a declarante que a testemunha Luciano Santana da Silva veio com os mesmos para a Delegacia.

A versão apresentada pela vítima não foi ratificada em juízo, uma vez que ela não foi ouvida.

Na delegacia, os PMs Marcelo Figueiredo de Matos e Anderson Ramos de Lima contaram o seguinte:

Que a guarnição da VTR 1019 da Cia. PM. do CPA foi acionada pelo Ciosp, com o fim de atender uma ocorrência de tentativa de roubo e dano no estabelecimento Comercial Vera Fashion Modas, no Bairro CPA IV, onde, ao chegar, a guarnição constatou a veracidade do fato junto à vítima, proprietária do citado comércio, a qual informou que ali estava quando foi surpreendida com a chegada do suspeito que anunciou o roubo, subtraiu o celular da mesma com o emprego de força física a empurrou em direção ao banheiro, momento em que a vítima reagiu e clamou por socorro.

Que, diante da reação espontânea da vítima, o suspeito saiu em carreira em direção à Avenida Alice Freire com o celular da vítima quando, nas imediações da loja Beira Rio Materiais para Construção, populares desconhecidos que sensibilizaram com o clamor por socorro da vítima, realizaram a contenção e imobilização do suspeito com o emprego de força física, as quais também acionaram o 190 (ciosp); Que, ante aos fatos e a materialidade do crime, a guarnição deu voz de prisão ao conduzido, que logo após foi encaminhado a Central de Flagrantes de Cuiabá, com várias escoriações pelo corpo oriundas da imobilização realizada pelos populares, para as providências legais cabíveis.

Em ambas as etapas procedimentais,
Giomar Souza Gonçalves
confessou a prática delituosa, contudo afirmou que não empurrou a vítima, tampouco usou de violência para subtração do aparelho celular dela:

Juíza:
O senhor praticou esse crime, Senhor Giomar?

Réu:
Então, Doutora, foi assim, desde o começo, né? Eu estava com a mochila entregando currículo.

Juíza:
Entregando o que, Senhor?

Réu:
Currículo.

Juíza:
Tá.

Réu:
Eu estava com aquela mochila transversal, assim, que não é normal, né? É transversal, assim. Aí, a moça abriu o estabelecimento, né? Aí, eu peguei e fui lá, entreguei o currículo para ela e conversei com ela, só que ela pegou, deixou o aparelho celular lá em cima da mesa, né? Só que eu não sei o que passou na minha cabeça, que eu nunca fui preso, sempre trabalhei de vigilante, de motorista, né? Mas eu realmente peguei o celular, que não deveria, peguei e virei as costas, só que ela pegou e segurou a mochila, a mochila transversal que passa assim, entendeu? Aí, nisso, eu não agredi ela, não estava com faca, não estava com revólver. Aí, eu caí. Quando ela me deixou, eu caí, nós dois caiu. Entendeu? Então, nisso, eu corri. Aí, eu corri.

Juíza:
Aí, o senhor correu ou o Senhor devolveu o celular?

Réu:
Não, aí eu peguei, na hora que ela começou a gritar, eu com o celular na mão, eu tentei devolver, mas só que ela começou a gritar demais, aí veio um monte de gente em cima de mim. Aí, eu peguei e corri, porque o pessoal não espancar mais eu, entendeu? Aí, eles me seguraram, fui lá na Avenida, perto do supermercado, no Dia a Dia, do CPA. Aí, a Polícia Militar chegou e me conduziu para a Delegacia. E, portanto, a Polícia Militar, quando me levou, eles viram lá que eu estava com a mochila, com os currículos para entregar, que eu estava desempregado. E isso foi um erro meu. Hoje, naquela época, lá, eu tenho dois filhos.

Juíza:
O celular foi devolvido para a vítima?

Réu:
Sim, foi, foi, foi devolvido. (...)

Advogado:
Senhor Giomar, boa tarde, então, não houve, o Senhor chegou em algum momento de empurrar a vítima ou alguma coisa parecida?

Réu
: Não, não teve nenhuma agressão da minha parte com ela, assim, de empurrar, de bater, não teve nada.

Advogado:
Hoje, o senhor encontra-se arrependido desse.

Réu:
Sim, sim, eu me arrependo, porque, hoje em dia, eu não consigo emprego, que nem eu estava conversando com o Doutor aqui, eu arrumei um emprego de motorista lá em Chapada, só que não me contratava por causa desses processos né. E hoje eu tenho uma filha, só mora eu e ela, de aluguel, e está difícil de arrumar um emprego de carteira assinada. E, por enquanto, agora estou trabalhando de servente de pedreiro.

Os policiais militares, PMs Marcelo Figueiredo de Matos e Anderson Ramos de Lima, recordaram-se de terem atendido a ocorrência, mas não lembraram detalhes e nem visualizaram a prática delituosa.

Da análise dos autos, verifico que a violência, que tipifica o delito de roubo, não restou efetivamente demonstrada durante a instrução processual.

Rogério Greco ensina que:

O que torna o roubo especial em relação ao furto é justamente o emprego da violência à pessoa ou grave ameaça, com a finalidade de subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outrem. O art.
157
do
Código Penal
prevê dois tipos de violência. A primeira delas, contida na primeira parte do artigo, é a denominada de própria, isto é, a violência física, a vis corporalis, que é praticada pelo agente a fim de que tenha sucesso na subtração criminosa; a segunda, entendida como imprópria, ocorre quando o agente, não usando de violência física, utilizada qualquer meio de reduza a possibilidade de resistência da vítima, conforme se verifica pela leitura da parte final do caput do artigo em exame
(Código Penal Comentado, 12ª Ed, 2018, Ed. Impetus, pag. 579).

Na hipótese, a vítima, em sede extrajudicial, disse que o réu lhe deu um empurrão, subtraiu seu celular e se evadiu do local, sendo detido por populares.

Ocorre que Vera Lúcia não foi ouvida em juízo e as demais testemunhais não presenciaram a ação e, ante o decurso do tempo, pouco esclareceram se houve ou não violência.

O réu, por sua vez, nos dois interrogatórios, confessou a subtração do celular da vítima, sob a justificativa de que agiu em um momento de desespero, uma vez que estava desempregado, entretanto negou qualquer ato de violência contra ela, alegando que não portava arma de fogo, tampouco estava na posse de uma faca, e dizendo inclusive que foi ela quem o derrubou.

Portanto, o que se têm são duas versões para o fato delituoso, contudo, considerando que a versão da vítima não foi ratificada em juízo, tenho que a desclassificação para o crime de furto simples é medida que se impõe, haja vista inexistir prova inequívoca nos autos que demonstre a violência exercida.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de furto tem pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, mantenho a pena no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais a serem desvaloradas.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, conservo a pena em 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em virtude do teor da Súmula nº 231 do STJ, a qual torno definitiva pela ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

Por fim, por ser matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consoante dispõe o art. 109, V, do CP, a prescrição, em relação à pena imposta, ocorrerá em
quatro anos
.

Logo, considerando a data de recebimento da denúncia (31/7/2017
[1]
) e a publicação da sentença (25/6/2024
[2]
) houve o transcurso de mais de
seis anos
, de modo que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo parcialmente

o apelo e desclassifico o crime para furto simples, procedendo o redimensionamento da pena para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

De ofício, declaro a extinção da punibilidade de
Giomar de Souza Gonçalves
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

[1]
Id. nº 231838763 - Pág. 54.

[2]
Id. nº 231839158 - Pág. 5.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024